Tribunal: TCU
Processo: 000.741/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3655/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na atuação dos Correios como réu em litígio no âmbito do direito do consumidor (peça 1, p.1-2), cuja controvérsia foi decidida na instância recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, em 2/10/2019 (peça 1, p.153) Considerando que, no essencial, a representação em apreço decorre de ação reparatória ajuizada contra a ECT, em 9/10/2018 (peça 1, p.3-11), e versa sobre possível cometimento, no desenrolar do processo, de infrações processuais previstas no art. 80, I, II, V e VI do Novo Código de Processo Civil (NCPC), que deram causa às sanções prescritas no art. 81 do NCPC, as quais representam, a priori, prejuízo aos cofres da ECT (peça 1, p.1-2 e 151-152); Considerando que a representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, porque, apesar de referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, de estar redigida em linguagem clara e objetiva, contendo o nome, qualificação e endereço do representante, bem como indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades denunciadas, a matéria em questão não é de competência do Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV, alínea "a", e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em não conhecer da representação, por não atender todos os requisitos de admissibilidade, e em dar ciência desta deliberação ao representante sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.741/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, ambos do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.